Tribunal: TCU
Processo: 020.256/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15209/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.256/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Fábio Luiz da Silva Franca (CPF XXX.704.624-XX); Francisca Ricarda da Silva Franca (CPF XXX.691.014-XX); Maria Genilda de Macedo Silva (CPF XXX.225.004-XX); Maria Jose Santos da Costa (CPF XXX.378.634-XX); Maria Leonice de Souza Ribeiro (CPF XXX.804.964-XX); Rizelda Almeida de Morais (CPF XXX.833.964-XX) e Tarcísia Vitória Lopes Silva (CPF XXX.877.854-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.